Tribunal: TJSP
Processo: 2262134-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imposto de renda. Servidora aposentada portadora de cardiopatia grave. Tutela de urgência deferida na origem. Insurgência dos requeridos. Sentença proferida na origem. Perda superveniente do objeto. Recurso não conhecido.